Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807931-83.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEX RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. CITAÇÃO POR “
WHATSAPP
”. VALIDADE DO ATO. EXECUÇÃO LIMITADA A TRÊS PARCELAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado contra decreto de prisão civil oriundo de execução de alimentos, sob alegação de ausência de citação válida e extrapolação do limite temporal estabelecido pela Súmula 309 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação do executado, realizada por meio do aplicativo
“WhatsApp”
, é válida à luz das garantias do devido processo legal; (ii) saber se a execução abrange valores que excedem os três meses anteriores ao ajuizamento da ação, em afronta à Súmula 309 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por
“WhatsApp”
, com confirmação de recebimento e resposta do executado, é válida, desde que atendidos os requisitos de autenticidade e ciência inequívoca, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A posterior habilitação do advogado nos autos, supre eventual vício anterior, conforme art. 239, §1º, do CPC, aplicado analogicamente.

5. A execução observou o limite temporal de três meses anteriores ao ajuizamento, somado às prestações vencidas no curso da ação, em consonância com a Súmula 309 do STJ.

6. A prisão civil encontra respaldo no art. 528, § 3º, do CPC, tratando-se de medida legítima para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação alimentar essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. “A citação por meio do aplicativo “WhatsApp” é válida, desde que assegurada a identidade do destinatário e comprovada a ciência inequívoca do ato. 2. A prisão civil por dívida alimentar é legítima quando a execução se limita às três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 239, § 1º, e 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 685.286/PR; AgRg no HC n. 894.510/GO; Súmula nº 309/STJ.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte a vinte e dois do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Rodrigues dos Santos,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de origem
CumSen
n.º 0805985-31.2021.8.14.0028.

O impetrante sustenta que a prisão civil decretada em desfavor do paciente, no âmbito de execução de alimentos, é manifestamente ilegal. Argumenta a ausência de citação válida do executado, ressaltando que não houve diligência prévia para sua localização e que tentativas de citação por meios eletrônicos, como
WhatsApp
e suposta “citação eletrônica”, não possuem amparo legal, tampouco garantem confiabilidade, pessoalidade ou integridade do ato, exigido pelo art. 528 do CPC.

Defende que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a citação válida deve ser pessoal e realizada por meios previstos no ordenamento jurídico, como carta com aviso de recebimento (AR) na modalidade “mão própria”, ou, eventualmente, por meio eletrônico, desde que direcionado de forma inequívoca ao executado, o que não ocorreu no caso concreto.

Além disso, alega que o débito alimentar exigido extrapola o limite temporal de três meses anteriores ao ajuizamento da execução, contrariando a Súmula 309 do STJ, que restringe a prisão civil aos valores correspondentes às três prestações anteriores ao ajuizamento e às que se vencerem no curso do processo.

Assim, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão civil decretada, diante da ausência de citação válida e da execução de valores impenhoráveis para fins de prisão.

Em despacho à ID 26364789, reservei-me ao exame da tutela liminar.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por R.A.B.T
(abreviei)
em face de ALEX RODRIGUES DOS SANTOS e em favor do menor H.M.T.S.

O processo tramita no sistema PJE e teve a seguinte tramitação até o momento:

A ação foi protocolada e distribuída em 19/6/2021 (ID Num. 28318359);

Consta na Inicial (ID 28318359) que no dia 16.04.2020 fora homologado o acordo no qual o Requerido pagaria R$500,00 (quinhentos reais) a título de pensão alimentícia, contudo, este não vem cumprindo com suas obrigações desde dezembro de 2020, totalizando o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, requereu-se a intimação do Executado para satisfazer a obrigação, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 § 3º do Código de Processo Civil.

A parte autora manifestou pelo prosseguimento do feito e requereu a intimação do Requerido (ID 32324758), bem como juntou a planilha atualizada do débito (ID 32324299).

O juízo determinou a intimação do Executado, no prazo de 03 dias, para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (ID 48075716).

A Requerente informou o número telefônico do Executado, requerendo a intimação eletrônica e atualizou o débito (ID 98380911).

Certidão de citação da parte executada no id Num. 95727518 - Pág. 1, na qual a parte Ré afirma ser o titular da linha e o executado.

Nova planilha atualizada do débito aos autos, perfazendo o valor de R$ 19.225,50 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) (ID105016636).

No Id Num. 115779478 - Pág. 1, o Requerido peticionou, por meio do seu advogado constituído, requerendo habilitação. Frisa-se que tal petição veio acompanhada de documentos pessoais do Executado, bem como a procuração (id Num. 115779480) outorgada ao Dr. Danilo dos Reis Macêdo, OAB/PA 32.092, com poderes para receber citação, inclusive.

Ultrapassados os prazos para manifestação, o Executado se manteve inerte.

Manifestação Ministerial pela decretação da prisão civil do devedor, em razão do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar, bem como justificativa de não o fazer. (id Num. 116404866).

Petição da autora Num. 131281590, atualizando o endereço do executado.

Este Juízo decretou a prisão civil do executado, em 20/01/2025 (Id Num. 135071819).

Nova atualização do débito pela parte autora (Num. 135257330 - Pág. 1).

Consta mandado de prisão devidamente cadastrado no BNMP, em 27/02/2025 (ID Num. 138003412).

Por fim, fora expedido carta precatória ao Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA,
para cumprimento do mandado de prisão.
(id. Num. 138003421)

Registro que estas foram as movimentações processuais em ordem cronológica.”
(grifei)

Em Decisão Interlocutória à ID 26428592, indeferi a tutela liminar.

Nesta instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem mandamental.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alex Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Família da Comarca da Capital/PA, nos autos de
CumSen
0805985-31.2021.8.14.0028, no qual foi decretada a prisão civil do paciente, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar.

Sustenta o impetrante que a ordem de prisão civil é manifestamente ilegal, por ausência de citação válida do paciente e por execução de valores que extrapolariam o limite temporal de três meses previsto na Súmula 309 do STJ. Alega que a citação, realizada por “
WhatsApp
”, não encontra amparo legal e não assegura os requisitos de pessoalidade e autenticidade previstos no art. 528 do CPC. Aduz, ainda, que o montante executado compreende prestações vencidas há mais de três meses antes da propositura da execução.

Não assiste razão à impetração.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXVII, admite expressamente a prisão civil do devedor de alimentos, excetuando-se do princípio da vedação à prisão por dívida. A medida encontra regramento tanto no § 3º do art. 528 do CPC quanto no art. 19 da Lei 5.478/68, e constitui meio legítimo de coerção para o adimplemento de obrigação alimentar essencial à subsistência do credor.

No caso dos autos, a citação do paciente foi regularmente certificada, tendo ocorrido por meio eletrônico (aplicativo “
WhatsApp
”), com a devida confirmação de recebimento, conforme consta da Certidão à ID 26428595 e
prints
do aplicativo à ID 26428596, pág. 02.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o uso do “
WhatsApp
” para citação penal é admitido desde que assegurada a autenticidade do destinatário, o que foi verificado no caso, com a confirmação do número de telefone, a resposta do réu e o seu pedido para fins de ciência de como vir a proceder no processo. (STJ, AgRg no HC nº 685.286/PR).

Não bastasse, o executado, ora paciente, apresentou petição nos autos por intermédio de advogado regularmente constituído, o que, por si só, supre qualquer alegado vício anterior, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, aplicado analogicamente ao Código de Processo Penal, pois trata-se de manifestação inequívoca de ciência da execução, o que afasta qualquer arguição de nulidade processual.

Sob este mesmo entendimento, com destaque à indispensabilidade de demonstração de prejuízo à defesa, cite-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 354/2020, orientou a forma de comunicação digital dos atos processuais, estabelecendo que, nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

3. Neste caso, o agravante foi intimado em 21 de dezembro de 2023 por meio de contato realizado por Whatsapp, conforme certidão lavrada por oficial de justiça (e-STJ, fl. 23), de maneira que não se constata vício a ser sanado pela via mandamental, pois não há prejuízo demonstrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 894.510/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR WHATSAPP DURANTE A PANDEMIA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou habeas corpus impetrado em favor de T.M., condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal). A defesa alegou nulidade da citação realizada por WhatsApp durante a pandemia, sem observância das formalidades do Código de Processo Penal, e requereu a nulidade do processo a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a citação por WhatsApp, realizada durante a pandemia, respeitou os princípios processuais penais, especialmente o princípio do devido processo legal; e (ii) se houve prejuízo à defesa do réu em razão da citação realizada por meio eletrônico, de forma a justificar a nulidade do ato processual. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso do WhatsApp para citação penal é admitido desde que assegurada a autenticidade do destinatário, o que foi verificado no caso, com a confirmação do número de telefone, a resposta do réu e o seu pedido para ser representado pela Defensoria Pública. A citação foi realizada de acordo com as normas excepcionais vigentes durante a pandemia (AgRg no HC nº 685.286/PR).

4. A nulidade processual, tanto relativa quanto absoluta, requer demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). No caso em análise, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o réu teve ciência inequívoca da acusação e foi representado adequadamente pela Defensoria Pública em todos os atos processuais subsequentes.

5. A jurisprudência do STJ admite a citação por meios eletrônicos em situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19, desde que não haja prejuízo à defesa e o ato atinja sua finalidade de dar ciência ao réu (AgRg no REsp nº 2.089.247/PR).

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

(STJ, AgRg no HC n. 806.819/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

Quanto ao aventado excesso na execução alimentar, também não se verifica irregularidade. A petição inicial da execução (ID 26428593) delimita o débito às prestações vencidas nos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento, e as atualizações posteriores apenas incorporaram as prestações vencidas no curso da demanda, em consonância com o teor da Súmula 309 do STJ.

O Decreto de Prisão Civil (ID 26428600, pág. 4), por seu turno, limita-se aos termos da petição inicial, ao determinar:
“DECRETO A PRISÃO CIVIL do devedor ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado na inicial, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que pague o débito,
referente aos últimos três meses que antecederam o ajuizamento da ação, e, inclusive em diante, até aquelas vencidas até a data do efetivo pagamento,
a ser cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, bem como determino o protesto do pronunciamento judicial, nos moldes do artigo 528, §§1º, 3º e 4º, do CPC.”

Noutro giro, a discussão acerca da adequação ou do
quantum
da dívida alimentícia possui natureza tipicamente executiva, cuja análise compete ao juízo de origem, no bojo da própria ação de alimentos, não sendo passível de apreciação pela via estreita do
habeas corpus
, que se limita à análise de eventual ilegalidade flagrante na constrição da liberdade de locomoção, o que, como visto, não se verifica no presente caso.

Assim, como não houve, por parte do executado,
comprovação do pagamento integral do débito, tampouco apresentação de justificativa plausível
à inadimplência, legitimamente aplicada a do art. 528, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2025